Tribunal: STF
Processo: HC 69106
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-04
Data de publicação: 1992-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO
DO PEDIDO, NAS INSTANCIAS ORDINARIAS, POR NÃO SATISFAZER O PACIENTE
REQUISITOS SUBJETIVOS. INVIABILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA, EM HABEAS
CORPUS, NO STF, POR ESTAR PENDENTE DA REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.